Tribunal: CARF
Processo: 18192.000127/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18192.000127/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.427 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
HOTEL POÇOS DE CALDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/09/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE.
É de trinta dias o prazo para a apresentação de recurso voluntário. Ultrapassado
este prazo, intempestivo é o recurso, que não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa acima, por a mesma ter
deixado de apresentar, quando solicitado, os seguintes documentos:
1- BC / Salários de contribuição informados nas “Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP”;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18192.000127/2007-69
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.427 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000127/2007-69

2- Rescisões de Contrato de Trabalho;
3- Rescisão de Valentina Mariano - 22/08/2002;
4- Livros contábeis (Formas de tributação) dos exercícios financeiros;
5- Laudo Técnico de Condições Ambientais.
A empresa apresentou pedido de relevação da multa alegando ter corrigido a falta.
A DRJ julgou improcedente o pedido e manteve o crédito tributário por motivo
considerar que a empresa não corrigiu a falta totalmente
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, no qual reitera que
corrigiu a falta e a multa deve ser relevada.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Da análise da admissibilidade do recurso, verifica-se que o aviso de recebimento
de fl: 708 atesta que o contribuinte foi intimado em 07/07/2008, segunda-feira , e o recurso
voluntário foi apresentado em 07/08/2008, quarta-feira.
Portanto, o prazo legal se esgotou em 06 de agosto de 2008, terça-feira, o que
torna o presente recurso intempestivo, conforme despacho da Seção Arrecadação e Cobrança da
Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas/MG – SARAC/EAC2, de fl 937.
Do exposto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO por intempestivo
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.427 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000127/2007-69

Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital